Tribunal: TJES
Processo: 5000127-10.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-10.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VALENTIN MAGNAGO
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES. FUNÇÃO DE MOTORISTA. VÍNCULO PROLONGADO (2017–2024). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5000127-10.2024.8.08.0066

Recorrente: ANTONIO VALENTIM MAGNAGO

Recorrido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos l
eg
ais.

Quanto à aventada prescrição,
é importante destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o E. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema nº 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7°, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 25/02/2024 e o início da relação contratual das partes ocorreu em novembro de 2017, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal.

Portanto,
entendo como devido o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da data da propositura da demanda, ou seja, anteriores a 25/02/2019
.

Quanto ao mérito, de acordo com o art. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

No presente caso,
o
autor exerceu a função de
Motorista,
atividade de natureza permanente da Administração, no período de
01/11/2017 a 31/12/2020, com nova contratação a partir de 01/01/2021, perdurando, ao menos, até 25/02/2024.

V
erifica-se que o
lapso temporal superior a seis anos, aliado à natureza permanente da função exercida, evidencia a existência de vínculo contínuo e habitual, absolutamente incompatível com a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo texto constitucional.

Na
época das contratações, encontrava-se vigente a
Lei Municipal nº 749/2007
, cujo art. 2º previa que a designação temporária teria duração de 12 (doze) meses, admiti
n
d
o
prorrogação. Referida norma foi posteriormente
revogada
pela
Lei Municipal nº 1.772/2025
, que, em seu art. 7º, passou a prever contratações por prazo não superior a 12 (doze) meses, admitidas prorrogações por iguais e sucessivos períodos, desde que justificado o interesse público.

Todavia, a ausência de limitação expressa quanto ao número de prorrogações na legislação revogada
não afasta a exigência constitucional de temporariedade e excepcionalidade
, nem autoriza a manutenção de vínculos prolongados destinados a suprir necessidades permanentes da Administração Pública. A Constituição Federal é o parâmetro de validade da contratação, não podendo a lei municipal, por ação ou omissão, esvaziar o conteúdo do art. 37, IX, da Carta Magna.

Com efeito, prorrogações sucessivas e prolongadas, que transformam a exceção em regra, configuram burla ao concurso público e violam os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa
.

Ressalte-se, ainda, que a
Lei Municipal nº 1.772/2025
, por ser diploma posterior aos vínculos mantidos entre as partes,
não possui efeito convalidatório
sobre contratações pretéritas realizadas em desconformidade com a Constituição Federal.

Além do mais, o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, no caso de nulidade do contrato temporário, está amplamente pacificado na Corte do Eg. TJ/ES. A título exemplificativo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator Desembargador: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015).

A matéria também já se encontra sumulada pelo TJES no verbete nº 22:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Insta salientar, por oportuno, que a constitucionalidade do referido preceito já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que o plenário a confirmou (RE 596478, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 01-03-2013).

Com efeito, concluiu o pretório excelso que mesmo diante da nulidade do contrato, conforme estipula o artigo 37, § 2º da Constituição da República, o fato jurídico aconteceu e produziu efeitos residuais e, por isso, não pode a Administração Pública furtar-se do cumprimento de sua obrigação.

Friso, nesse particular, que tal entendimento fora reafirmado em Recurso Extraordinário com repercussão geral.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
[...] (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe- 203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I –
RECONHECER
a prescrição da pretensão autoral anterior a
25
de
fevereiro
de 2019;

II-
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR NULOS

os contratos firmados entre
o
requerente
ANTONIO VALENTIM MAGNAGO
e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
.

III-
CONDENAR

o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
ao demandante
,
com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)